Tribunal: TJPA
Processo: 0806507-87.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806507-87.2023.8.14.0028

APELANTE: EDGAR RABELO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA SEM LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edgar Rabelo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 136 dias-multa, pela prática de crime de furto qualificado, por três vezes, com destruição de obstáculo e escalada, nos termos do art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de prova pericial específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a condenação do apelante;

(ii) saber se é possível a manutenção da qualificadora da escalada na ausência de laudo pericial específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas mediante os depoimentos das vítimas, de testemunhas presenciais e de policiais, bem como pelo laudo de perícia prosopográfica e imagens captadas por câmeras de segurança.

5. A tese de ausência de provas consistentes foi rejeitada, dada a harmonia e coerência dos elementos probatórios colhidos, os quais apontam de forma segura a responsabilidade penal do apelante.

6. A ausência de laudo pericial específico quanto à escalada não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, desde que presentes outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A prova testemunhal e documental demonstrou que o réu utilizou esforço incomum para transpor obstáculos físicos nos locais dos furtos, confirmando a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado é válida quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por provas testemunhais, documentais e laudo de perícia de reconhecimento. 2. A qualificadora de escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial, desde que o conjunto probatório seja idôneo e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I e II; 69; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EDGAR RABELO SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, 4º, I, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, nos dias 07, 14 e 21 de fevereiro de 2023, no restaurante “Barber & Steak” e no escritório de advocacia “Melo e Cavalcante Advogados Associados”, neste município, o denunciado Edgar Rabelo Silva, mediante escalada, com destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móvel pertencentes às vítimas André do Carmo Melo e Luís Gonzaga Andrade Cavalcante. Segundo restou apurado, no dia 15 de fevereiro de 2023, a vítima Luís Gonzaga registrou o Boletim de Ocorrência n.º 00063/2023.100009-6, relatando que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta de 22h30min, um indivíduo, que posteriormente foi identificado pela Polícia Civil com sendo o denunciado Edgar, havia destruído as grades e quebrado as janelas internas do seu escritório, e subtraiu um celular da marca Samsung, modelo Galaxy A035M. Ainda declarou que toda a ação criminosa foi capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o qual foi possível constatar que se tratava do mesmo indivíduo que havia furtado o local no dia 07 de fevereiro de 2023, fato narrado no Boletim de Ocorrência n.º 00063/2023.100006-0. Desse modo, no dia 01 de março de 2023, por volta das 02h, os Policiais Militares Fábio Holanda e Joattan estavam realizando rondas ostensivas no Núcleo Cidade Nova, quando receberam informações das testemunhas Lucas de Oliveira Barros e Carlos André Matos da Silva, seguranças de rua, que o denunciado, que havia sido apontado como autor de diversos furtos em lojas durante a semana do carnaval, estava transitando na Rua Aracaju, no Bairro Belo Horizonte. Com isso, de imediato a guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local e confirmaram se tratar de Edgar Rabelo, e o conduziram para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Em suas declarações, a vítima André do Carmo relatou que é proprietário do restaurante “Barber & Steak” e no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 05h55, o denunciado pulou o portão do seu estabelecimento e arrombou uma porta de vidro, para subtrair um tablet e uma televisão Samsung, de 42 polegadas. Sendo que no dia 01 de março de 2023, após a Polícia Militar deter o denunciado na Rua Aracaju, ele se dirigiu ao local e reconheceu Edgar como sendo o autor do furto no seu restaurante. Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva.”

Em razões recursais (ID 27544734), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas da autoria e materialidade.

Caso não seja este o entendimento, requer o afastamento da qualificadora em razão da ausência de laudo pericial que comprove a materialidade do crime, especificamente à ocorrência da escalada.

Em contrarrazões (ID 27544741), o digno representante ministerial, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto por EDGAR RABELO SILVA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas da autoria e materialidade.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 27544596 – Págs. 07/30) e o Laudo de Perícia Prosopográfica Nº 02/2023 (ID 27544596 – Pág. 25/30) que confirmou ser o réu autor do crime, bem como pela palavra das vítimas e testemunha (transcrição da sentença condenatória):

A vítima ANDRÉ DO CARMO MELO, proprietário do restaurante furtado, relatou em juízo que o acusado EDGAR RABELO SILVA ingressou no seu estabelecimento durante a madrugada e subtraiu uma televisão e um tablet no interior do imóvel, fatos que foram gravados pelas câmeras de seguranças instaladas no restaurante, cujas filmagens foram entregues em delegacia. Segue narrando que o acusado é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio nas redondezas, e que os policiais militares já estavam procurando pelo acusado em decorrência da prática de crimes desta natureza contra outras vítimas, inclusive já tendo sido flagrado na posse de várias ferramentas utilizadas para arrombamento. Por fim, a vítima relatou que teve vários prejuízos decorrentes do arrombamento das portas de seu restaurante, cujos reparos custaram aproximadamente R$ 8,000,00 (oito) mil reais.

A vítima LUÍS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE, proprietário do escritório de advocacia furtado, relatou em juízo que seu escritório já foi alvo de crimes de furto 02 (duas) vezes, fatos que foram filmados pelas câmeras de segurança do local, cujas imagens foram entregues para a autoridade policial. Segue narrando que ambos os crimes foram praticados pelo mesmo criminoso e com o mesmo modus operandi, o qual subiu na parte superior do escritório e quebrou a porta de vidro, ocasião em que subtraiu um celular na recepção, bem como tentou subtrair outros objetos. Por fim, a vítima afirmou que teve um prejuízo estimado em R$ 5,000, 00 (cinco) mil reais em decorrência dos delitos.

A testemunha FÁBIO CAVALCANTE CORREA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo estavam fazendo rondas quando foram informados pela vítima acerca do furto praticado em seu estabelecimento, cuja autoria foi atribuída ao acusado EDGAR RABELO SILVA. Segue narrando que os guardas noturno que trabalham na região já haviam informado que o acusado EDGAR RABELO SILVA é conhecido pela prática de crimes de furto nas redondezas, inclusive contra outras vítimas em outros estabelecimentos, razão pela qual fizeram sua condução para a delegacia.

A testemunha JOATTAN DOS REIS SERRA, policial militar, relatou em juízo que foram acionados pelos guardas noturnos acerca da prática de crimes de furto pelo acusado EDGAR RABELO SILVA, o qual já era conhecido pelo sargento de sua guarnição, razão pela qual conversaram com as vítimas e depois conduziram o acusado para a delegacia, uma vez que este foi reconhecido como sendo o autor dos delitos.

A testemunha LUCAS DE OLIVEIRA BARROS, relatou em juízo que presta serviços para as vítimas, e que tomou conhecimento dos fatos através das filmagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos, a partir das quais foi possível visualizar o acusado arrombando as portas de entrada dos locais. Ademais, a testemunha relatou que conseguiu identificar o acusado EDGAR RABELO SILVA como sendo o autor dos crimes através das filmagens, razão pela qual acionou a Polícia Militar quando visualizou o denunciado andando na rua.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pela defesa permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato das vítimas e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição do recorrente quanto ao crime que lhe é atribuído na peça acusatória, em especial o Laudo de Perícia Prosopográfica, que não deixa margem de dúvida quanto a autoria do delito.

Outrossim, constata-se que o depoimento das vítimas, aliados aos demais elementos constantes do processo, constitui fundamento expressivo e pertinente para a formação da convicção desta Relatora, contrapondo-se às teses defensivas, desprovidas de verossimilhança, na medida em que nenhuma prova foi produzida para sustentar, de forma concreta, a versão exculpatória e infirmar a narrativa do ofendido.

No caso em apreço, as declarações prestadas pelas vítimas, em sede de instrução, quando analisadas em consonância com os demais dados probatórios colacionados ao feito, conduzem à preservação da condenação imposta.

Destarte, a pretensão absolutória fundada na suposta inexistência de provas não se mostra viável frente ao conjunto de evidências que se revela harmônico e apto à formação do juízo condenatório.

No que tange à suposta incidência do princípio do in dubio pro reo, é oportuno ressaltar que tal preceito somente se aplica quando, ao término da fase instrutória, remanescem dúvidas razoáveis e insanáveis acerca da autoria ou da própria ocorrência do fato criminoso — hipótese que não se configura na presente demanda, porquanto a análise minuciosa dos autos evidencia de maneira límpida tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito descrito, restando, pois, incabível a invocação do referido princípio, ante a suficiência probatória para a configuração do crime atribuído ao acusado.

Por derradeiro, ressalto que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado com rigor técnico os argumentos defensivos e valorado de forma apropriada os elementos probatórios constantes dos autos, não se identificando máculas que justifiquem sua modificação.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, II, do CPB.

A defesa requer o afastamento da qualificadora em razão da ausência de laudo pericial que comprove a materialidade do crime, especificamente à ocorrência da escalada.

Do exame atento dos autos, depreende-se que a insurgência recursal voltada à exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento da inexistência de prova pericial a corroborar a tese acusatória, não merece prosperar.

Com efeito, a pretensão defensiva assenta-se na equivocada premissa de que a demonstração da escalada, como circunstância qualificadora do delito de furto, dependeria, de forma absoluta e inderrogável, da realização de exame pericial específico. Tal compreensão, contudo, não encontra amparo nem na literalidade do dispositivo legal, nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco na doutrina majoritária, que reconhecem a possibilidade de substituição do exame técnico por outros meios de prova idôneos, nos casos em que o laudo não se revelar imprescindível à elucidação dos fatos.

A exigência de prova pericial, conquanto recomendável em hipóteses de dúvida fundada sobre a forma de ingresso no local do crime ou sobre a materialidade da escalada, não se impõe de maneira absoluta e inflexível quando os demais elementos constantes do caderno processual forem aptos a demonstrar, com grau suficiente de certeza, a ocorrência da qualificadora. Assim, quando a prova testemunhal, documental ou até mesmo fotográfica se mostra coesa, harmônica e convergente no sentido da existência de referida qualificadora, não há que se falar em afastamento da causa de aumento por ausência do exame pericial.

No caso sob análise, o conjunto fático-probatório revela-se suficientemente robusto para confirmar, de forma segura, que o agente transgrediu barreiras físicas de acesso, valendo-se de esforço incomum para vencer a limitação espacial imposta pelo local, circunstância essa que caracteriza a escalada como meio de execução do furto. A uniformidade dos depoimentos testemunhais, aliada à descrição minuciosa da dinâmica delitiva, permite concluir pela presença dos requisitos legais da qualificadora, não havendo modificação a ser operada.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao interpretar o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal em consonância com o art. 155, § 4º, II, do Código Penal, tem reiteradamente decidido que, embora a prova pericial seja, em regra, o meio ideal para a comprovação do rompimento de obstáculo, sua ausência pode ser suprida por outros elementos de convicção, desde que idôneos, coesos e harmônicos com o restante do arcabouço probatório. Colaciono:

“Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.” (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Portanto, não há falar em afastamento da qualificadora invocada, tampouco em qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual a tese recursal deve ser rejeitada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, nego provimento, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025